Tribunal: TJES
Processo: 0019002-36.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019002-36.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CATAGUASES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a continuidade de execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim. Os embargantes alegam omissão quanto à ausência de tentativa prévia de solução administrativa e à paralisação processual por mais de um ano, além de contradição na aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a extinção da execução fiscal diante da ausência de solução administrativa e paralisação processual; (ii) estabelecer se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifiquem acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente os argumentos de ausência de solução administrativa e inércia processual, ao reconhecer que há previsão legal de parcelamento (Lei Municipal nº 5.394/2002), o que supre o requisito do art. 2º da Resolução CNJ nº 547/2024, e que os requisitos para extinção são cumulativos.

A pretensão dos embargantes busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração, sendo inadequado o uso do recurso para tal finalidade.

O pedido de prequestionamento não exige reapreciação de fundamentos já enfrentados, sendo suficiente o enfrentamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A discordância da parte com a fundamentação do acórdão não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

O prequestionamento é atendido quando a matéria é expressamente analisada, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0019002-36.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CATAGUASES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, MARCIA MARTINS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CATAGUASES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
e
MÁRCIA MARTINS
contra o v. acórdão de Id 15884305, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID 16805181), os recorrentes alegam, em síntese, que: (i) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a ausência de tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa pelo ente municipal e sobre a falta de movimentação do processo por mais de um ano, elementos que justificariam a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir; (ii) o julgado embargado incorre em contradição, pois teria reconhecido o cumprimento dos requisitos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024, mas simultaneamente afastado a extinção da execução fiscal.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes.

Contrarrazões em ID 16874909, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Primeiramente, em relação à
alegada omissão quanto à ausência de tentativa de solução administrativa e à falta de movimentação processual,
n
ão assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado enfrentou expressamente tal questão. A respeito da tentativa de solução administrativa, consignou que “
a municipalidade possui previsão legal de parcelamento do débito (Lei nº 5.394/2002), o que configura tentativa de solução administrativa nos termos do art. 2º da Resolução CNJ nº 547/2024”.

Portanto, conforme se vê, o acórdão embargado declarou que a existência de lei municipal de parcelamento (Lei nº 5.394/2002) configura, por si só, tentativa de solução administrativa, nos termos do art. 2º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como que restou comprovada a realização do protesto do título executivo (ID 9183297), atendendo ao requisito do art. 3º da referida Resolução.

Em relação à movimentação útil do processo, o acórdão analisou que
“
tampouco se encontram preenchidos os requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024 para que seja autorizada a extinção do feito sem resolução de mérito”
, uma vez que tais requisitos são cumulativos e, ausente um deles, não se faz cabível a extinção.
Do mesmo modo com relação ao argumento de suposta contradição por não extinguir a execução, apesar de o valor ser inferior a R$ 10.000,00.

O que se verifica, portanto, é uma discordância dos embargantes com a valoração feita pelo colegiado, o que não caracteriza vício sanável pela via dos Embargos de Declaração.

Por fim, importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.